Tribunal: TJBA
Processo: 8046873-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046873-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SANTANA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA EM RETESTE, POR MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Salvador, após ausência em reteste do Teste de Aptidão Física (TAF), previamente concedido por força de decisão liminar, sob alegação de motivo de força maior (acidente motociclístico). Pleiteou nova remarcação da etapa do certame, alegando violação a princípios constitucionais, especialmente da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Sentença de 1º grau concedeu parcialmente a segurança, apenas para confirmar a legalidade do primeiro reteste, indeferindo novo agendamento por ausência de previsão editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o candidato eliminado
em
concurso público, por não comparecimento ao TAF remarcado judicialmente, tem direito à segunda remarcação da prova física, em razão de acidente pessoal, devidamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública cumpriu, integralmente, a decisão judicial, ao ofertar novo TAF, em razão de vício na primeira aplicação, garantindo ao
C
andidato a devida oportunidade sob os termos do
E
dital.

4. A ausência do
Impetrante
ao reteste decorreu de motivo estritamente pessoal (acidente de trânsito ocorrido um ano antes), circunstância não atribuível à Administração e não prevista como hipótese de remarcação no Edital nº 001/2019 do concurso.

5. O STF, no julgamento do Tema n.º 335, de Repercussão Geral (RE 630.733/DF), firmou tese vinculante, no sentido de que não há direito à segunda chamada em testes físicos por motivos pessoais ou de força maior, salvo expressa previsão editalícia.

6. Permitir sucessivas remarcações, ainda que justificadas por eventos fortuitos, afronta os princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica, comprometendo a igualdade de condições entre os candidatos e a regularidade do certame.

7. O controle jurisdicional já se exerceu ao anular a primeira prova viciada; não compete ao Judiciário impor nova alteração do cronograma por razões particulares do candidato, sem respaldo normativo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e inc. XXXV; Edital nº 001/2019 da Prefeitura de Salvador.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 630.733/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8046873-40.2019.8.05.0001
, oriundos da
7
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
MARCUS VINÍCIUS DE SANTANA CARNEIRO
, sendo Apelad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.